Tribunal: TJPA
Processo: 0814532-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814532-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARICELIA FURTADO LOBATO

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Necessidade de apresentação da via original do título de crédito. Omissão inexistente. Rejeição dos embargos.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco Holding S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que exigiu a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão no acórdão quanto à desnecessidade de apresentação da via original do título de crédito para a validade da ação de busca e apreensão.

RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade: Conhecimento dos embargos por serem tempestivos.

Mérito: Inexistência de omissão no acórdão embargado, pois a necessidade de apresentação da via original do título de crédito foi devidamente abordada e fundamentada.

Conclusão: Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo rejeitados por ausência dos requisitos legais para sua admissibilidade.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Advertência à parte embargante sobre a reiteração de pretensões protelatórias, conforme §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação: Art. 1.022 e §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negando-lhes provimento, nos termos do voto do magistrado Relator.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém,
data registrada no sistema.

Dr. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0814532-76.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMBARGADA: MARICELIA FURTADO LOBATO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A em face de Acordão (ID 18902353), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento

– proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0814532-76.2023.8.14.0000), ajuizada em desfavor de
MARCELIA FURTADO LOBATO
– para revogar a decisão agravada, ordenando ao juízo de origem que ofereça à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, anexando a via original da cédula de crédito em testilha, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em razões recursais de ID 19056181, a parte embargante alegou que a decisão guerreada teria sido omissa, na medida que teria deixado de observar a desnecessidade da juntada da via original do título de crédito para condicionar a ação ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Devidamente instada para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no documento de ID 19056488.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

AO EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no v. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no v. Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Vejamos:

A parte embargante alega insistentemente que a decisão deste Colegiado seria omissa, já que não teria necessidade da apresentação da cédula de crédito bancário original.

Ocorre que, da leitura da fundamentação dada ao v. Acórdão guerreado, cujo trecho transcrevo abaixo, resta evidente que este Juízo
ad quem
se manifestou expressamente sobre a questão apontada como omissa, na medida em que houve clara indicação de que o entendimento desta Turma de Direito Privado seria no sentido de que a juntada da via original do título cambial é, em princípio, requisito essencial à formação válida da Ação de Busca e Apreensão, objetivando certificar a autenticidade da cártula apresentada e distanciar a hipótese de o título ter circulado, tendo sido demonstrado no caso em análise por meio do documento de ID 16243330 – pág. 5.

Nessa toada, a simples cópia daquele título cambial, tal como juntada nos autos (Id. 97586194 – pág. 2 e ss. dos autos originários), desacompanhada de certidão atestando o depósito da via original na serventia do juízo de origem, desserve à finalidade reportada, porquanto ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar. (ID. 16243330 – pág. 5).

Desse modo, entendo inexistir qualquer omissão no v. Acórdão embargado a ser suprida.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração e voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo incólume a decisão embargada,
advertindo
a parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Dr. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 11/12/2024